Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721463-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICAR VIEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicar Vieira Comércio de Veículos Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 234219152 do processo n. 0717039-42.2024.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o ora agravante, Ana Cristina Costa Dagher e Daniel Machado da Silveira Chechi, não acolheu o pedido de revogação da tutela provisória, mantendo a determinação de restrição de circulação e transferência do veículo Honda HR-V, placa PAM7957. Consoante decisão de ID 72491310, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso consistente na suspensão da decisão de origem que deferiu a tutela de urgência. Sobreveio petição da ré/agravante, na qual indica a pretensão de realizar o depósito de R$30.540,00 (trinta mil quinhentos e quarenta reais), como forma de resguardar eventuais direitos e garantir o cumprimento de futura decisão judicial. É o relato do necessário. 2. O requerimento de depósito realizado pela parte ré/agravante extrapola o objeto do presente recurso, que visa somente a examinar a decisão de origem, que indeferiu o pedido de revogação da tutela provisória concedida, sem inovação do cenário fático. Assim, o pleito de depósito de valores deve ser realizado inicialmente no Juízo de origem, a quem compete dar processamento ao feito e analisar a referida pretensão de forma originária. A apreciação da questão em grau recursal pressupõe o prévio pronunciamento na 1a instância e, sendo o caso, a interposição de recurso específico contra a referida decisão. 3. Diante de tal quadro, nada a prover quanto ao pedido de depósito. Oportunamente, com o escoamento do prazo da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora